Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação de cobrança.
2. A ação foi proposta por espólio de segurado, com o intuito de obter ao reembolso de despesas médico-hospitalares com sessões de hemodiafiltração, realizadas fora da rede credenciada, de acordo com as regras anteriores do contrato de seguro de saúde firmado entre as partes.
3. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao dever de informação na alteração da forma de reembolso das despesas médico-hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença, ainda que suscintamente.
6. É dever do fornecedor prestar informação clara e adequada sobre os produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.
7. O reembolso das despesas com assistência à saúde, quando não for utilizado prestador da rede credenciada, deve observar os limites das obrigações estabelecidas no contrato, cujas cláusulas devem ser redigidas de forma clara para a exata compreensão de seu alcance, em virtude do caráter limitativo do direito do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A alteração das regras de reembolso das despesas médico-hospitalares pela operadora de saúde, sem a ciência inequívoca do consumidor acerca da alteração contratual, é abusiva”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e 46
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07116702520248070020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 2.7.2025; TJDFT, ApCiv 07160659320198070001, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 13.5.2020.